Tribunal: STF
Processo: Rcl 53318
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DURANTE A SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO. ERRO GROSSEIRO. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO. RETORNO DOS AUTOS AO ARQUIVO.

 1.	Conforme certidão de julgamento acostada no e-doc. 29, em Sessão Virtual finalizada em 17/04/2023, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto deste Relator.

 2.	Ausente qualquer irresignação das partes, o acórdão transitou em julgado em 06/05/2023, conforme certificado nos autos (e-doc. 33).

 3.	Em 11/05/2023, após a baixa dos autos, o reclamante apresentou petição impugnando a certificação do trânsito em julgado, afirmando ter oposto embargos de declaração, os quais alegou que deveriam ser conhecidos e julgados. Asseverou que “o fato  [de o] recurso ser protocolado antes da publicação do Acórdão não é impedimento para seu processamento, pois essa hipótese é expressamente admitida pela legislação processual civil, pela doutrina e pela jurisprudência” (e-doc. 35).

 4.	Pois bem. Verifico dos autos que os declaratórios mencionados pelo reclamante foram protocolados às 15 horas, do dia 15/04/2023 (e-doc. 28), ou seja, antes mesmo do término da sessão virtual de julgamento, somente finalizada 2 (dois) dias depois, mais precisamente às 23h59 do dia 17/04/2023, sendo proclamado o resultado em 18/05/2023.

 5.	Constata-se, portanto, que o recurso foi manejado durante o curso do julgamento, 2 (dois) dias antes da sua finalização, tratando-se de erro grosseiro do profissional da advocacia, já que, naquele momento, não havia sequer objeto recursal.

 6.	Não se trata, portanto, da situação de oposição de embargos declaratórios após finalizada a Sessão de Julgamento e antes da publicação do acórdão. No caso, o peticionamento foi feito antes mesmo que surgisse, no mundo jurídico, o próprio acórdão.

 7.	 Ora, sendo de todo inconcebível recorrer contra voto inserido em julgamento virtual colegiado, sobretudo durante o transcurso do julgamento, o que se teve foi meramente um recurso contra o nada jurídico, atecnia processual evidente.

 8.	Nada há a prover.

Publique-se.

Retornem os autos ao arquivo.

Brasília, 3 de junho de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator